Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-23.2021.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000695-23.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[AMARILDO SANTANA DA SILVA - CPF: 060.373.651-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.367.301-85 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), FELIPE ANTUNES RONDON - CPF: 035.337.911-57 (APELANTE), Filipe Maia Broeto registrado(a) civilmente como FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), VILSON ARRUDA DA COSTA - CPF: 716.305.491-26 (APELANTE), MARIA DAS DORES BISPO FREIRE - CPF: 063.178.891-39 (APELANTE), LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN - CPF: 061.170.251-73 (APELANTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA - CPF: 060.926.071-58 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA - CPF: 008.793.651-88 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 069.459.091-66 (APELANTE), MARCELO VIEIRA PODANOSQUI - CPF: 665.828.309-53 (ADVOGADO), WILLIAN CAMARGO DA PAIXAO - CPF: 067.131.781-46 (APELANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), NILDICEIA LUCIA DA SILVA - CPF: 841.443.781-87 (APELANTE), HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 004.177.801-41 (APELANTE), PATRICIA LIMA SOUZA - CPF: 034.406.371-23 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 782.543.881-72 (ASSISTENTE), ALLAN CARLOS DA GUIA PAIVA - CPF: 007.977.724-48 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR ALMEIDA KOSLOSKI (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN - CPF: 061.170.251-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO DE CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE AMARILDO SANTANA DA SILVA, VILSON ARRUDA DA COSTA, MARIA DAS DORES BISPO FREIRE, CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO, WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO E FELIPE ANTUNES RONDON, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DO JUÍZO APARENTE – INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017 – RATIFICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO COMPETENTE –
ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA
– ESPECIALIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS – RECOMENDAÇÃO DO CNJ –
PRECEDENTES DO STJ
–

PRELIMINAR DE NULIDADE POR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
GENÉRICO –
FISHING EXPEDITION
–
REJEIÇÃO – SERENDIPIDADE – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS APÓS
EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS
JUDICIALMENTE AUTORIZADA – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS – DEFERIMENTO PELO JUÍZO APÓS MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – RESTRIÇÃO DO DIREITO AO SIGILO QUANDO IMPRESCINDÍVEL AO INTERESSE PÚBLICO –
VIOLAÇÃO A PRERROGATIVA DA ADVOGADA, GENITORA DO RÉU
–
APARELHO CELULAR COMPROVADAMENTE UTILIZADO PELO ACUSADO
–
AUSÊNCIA DE PERÍCIA
–
PRESCINDIBILIDADE QUANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS PUDER SER
AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
–
ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
–
INOCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR VIOLAÇÕES OU ADULTERAÇÕES
–
INÉPCIA DA DENÚNCIA
–
INOCORRÊNCIA
–
EXORDIAL QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE ÀS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 41 DO CPP
–
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA
–
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO CONTRADITÓRIO
–
PRECLUSÃO DA MATÉRIA
–
MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO INADEQUADO
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO
–
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO QUE OCASIONOU A LOCALIZAÇÃO DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO
–
MANDADO DEVIDAMENTE CUMPRIDO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO DOCUMENTO DE EXPEDIÇÃO
–
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
–
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
ENTRE OS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
OCORRÊNCIA
–
NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013)
–
ÓTICA DA ESPECIALIDADE
–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PROVAS DELINEADAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DOS CRIMES, COM A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU CLEBERSON
–
IMPERIOSA A SUA ABSOLVIÇÃO
–
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006
–
IMPOSSIBILIDADE
–

CIRCUNSTÂNCIAS DAS INVESTIGAÇÕES QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS MEDIANTE ASSOCIAÇÃO

–
REFORMA NA DOSIMETRIA
–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
RESTITUIÇÃO DO CELULAR APREENDIDO
–
ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
ILEGITIMIDADE DO APELANTE PARA
POSTULAÇÃO
–
PRELIMINARES
REJEITADAS
–
RECURSO DO RÉU CLEBERSON PROVIDO
–
RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“(...) O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência, então, deve-se adotar a "teoria do juízo aparente", a fim de validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente”

(
EDcl
no HC n. 650.842/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
25/6/2021)".

“(...) A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de
autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria.
Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis,
o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se
mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da
matéria.
’ (STJ,
AgRg
no
REsp
no 1611615/MT).”

No caso concreto, após autorização judicial para extração de dados do aparelho telefônico
, a autoridade policial verificou que
um dos
acusado
s
não estava apenas praticando o crime de tráfico de drogas, mas tudo indicava que poderia integrar organização criminosa voltada para diversas práticas delitivas, motivo pelo qual foram iniciadas investigações com o fim de
desmantelar a quadrilha,
resta
ndo claro, portanto, que a
hipótese versa sobre
serendipidade
ou encontro fortuito de provas, fato
considerado
legítimo.

No mandado de busca e apreensão que deu origem a prisão em flagrante de um dos acusados e resultou no início das investigações, consta expressamente a finalidade de se apreender

“
qualquer elemento de convicção
” e “
instrumentos
utilizados na prática de crimes
”
,
e, sobre o tema,
importante
frisar que
“(...) não existe, no ordenamento jurídico pátrio,
a exigência de que a decisão (ou o respectivo mandado) especifiquem ou individualizem cada item apreendido,
até porque o próprio conhecimento de quais são esses objetos depende da realização da diligência deferida pelo magistrado
(
AgRg
no HC 524.581/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2020,
DJe
13/2/2020)

Resta prejudicado a análise da tese de “prorrogação sucessiva das interceptações sem fundamentação idônea”
levantada pela Defesa
,
pois há nos autos apenas

quebra do sigilo de dados telefônicos, ou seja, do conteúdo já inserido
, que foi deferido pelo magistrado de origem em razão da possível prática de crimes, não havendo que se falar em violação a

direitos fundamentais, eis que o direito ao sigilo não se trata de direito absoluto.

Inviável acolher a tese de que a genitora de um dos réus, como advogada, teve sua prerrogativa violada em razão de supostas “interceptações telefônicas”, pois, para além de não ter havido
interceptação telefônica propriamente dita
, é possível constatar com clareza que a linha era utilizada pelo acusado.

A
confecção de perícia técnica se mostra prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei no 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência

(STJ, HC 258763/SP - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 21.8.2014; STJ, RHC 49496/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.9.2016; STJ, HC
AgRg
no
AREsp
1281062/SP - Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 3.2.2020).

Não há como acolher a tese de inépcia da denúncia quando ela
obedecer a todas as
condições exigidas pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e artigo 5o, inciso LV, da Constituição, qualificando os acusados e descrevendo de maneira satisfatória a
exposição do fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias,
além de dimensionar
as condições de tempo, de lugar e de modo de execução em que se
deram os delitos.

Resta precluso o direito da defesa de se insurgir contra suposta nulidade no transcorrer da audiência e acerca do depoimento de uma testemunha
, já que lhe incumbia manifestar o inconformismo no momento processual oportuno (durante a instrução criminal ou até mesmo nas
alegações finais), hipótese em que o magistrado poderia, acatando os argumentos defensivos, determinar a realização de novos atos processuais.

O
artigo 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza que a testemunha realize consultas a apontam
entos na audiência de instrução e, além disso, eventuais nulidades devem vir acompanhadas de efetivo prejuízo àquele que
alega,
o que não ocorreu no caso concreto.

Quando o mandado de busca e apreensão tiver sido devidamente cumprido no endereço constante do documento de expedição
, não há que se falar em apreensão de objetos em local diverso.

Em relação
a
aventada ocorrência de
bis in idem
entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico,
comungo do entendimento sobre a possibilidade de cumulação dos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, contudo
,

da análise dos elementos descritivos da denúncia quanto aos crimes tipificados nos
arts
. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o da Lei n. 12.850/2013, entendo que
inexiste, na hipótese, uma única linha que delimite o traço distintivo concretamente apurado que dê vazão à dupla incriminação
.

A
s provas amealhadas ao processo não foram suficientes para dirimir a omissa exigência de descrição da denúncia quanto à diversidade de contextos fáticos e a possibilidade de incursões típicas diversas do crime do art. 33 da Lei Antidrogas, sobretudo porque a denúncia não
distingue,
como deveria, no plano fático e jurídico, os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, descrevendo tão somente
que ambos os crimes teriam ocorrido no mesmo contexto fático, com os mesmos codenunciados.

“(...)
2
. Se, eventualmente, em um mesmo contexto fático, a organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia, praticará o crime de associação para o tráfico [art. 35, Lei 11.343/06], observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal; se esse mesmo grupo praticar vários crimes, incluindo o de tráfico de drogas, caracterizado estará somente o crime do art. 2o da Lei 12.850/13, afastando-se a incidência da associação para o tráfico, sob pena de bis in idem .(...)”
(N.U 0002080-45.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)
.

Os elementos coligidos aos autos não autorizam a conservação do édito condenatório do acusado CLEBERSON em relação ao crime de associação, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à sua inocência.

H
ão de
ser
refutadas as teses de insuficiência probatória arguidas pelas defesa
s dos demais acusados, visto que
restou
satisfatoriamente comprovado o elo associativo estável e permanente entre
eles,
impondo-se a
manutenção da condenação desses acusados nos moldes do art. 35 da Lei Antidrogas.

Em relação ao crime de tráfico de drogas,
restou claramente comprovado através das provas carreadas aos autos, não só por meio das
degravações
de mensagens de áudio e análise das mensagens de texto, mas também pela prova testemunhal colhida em juízo e pelas apreensões
realizadas no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão em face dos acusados, que os petrechos localizados tinham como finalidade o tráfico de entorpecentes.

Não merece guarida o pedido
de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
pelo simples fato de ter sido encontrada uma pequena quantidade de entorpecentes na residência de um dos apelantes
, eis que existem
outras provas capazes de comprovar a materialidade do delito, como as conversas relatadas que deixam claro a finalidade mercantil.

D
a análise das provas amealhadas aos autos, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
visto que
a prática do crime do

art. 35 da Lei n. 11.343/2006
afasta a incidência da
minorante
.

Inviável a restituição d
e
celular apreendido, tendo em vista que, para além de não ter restado comprovada a propriedade de terceiro, ainda que assim o fosse, o Apelante não
teria
legitimidade recursal para postular sua restituição, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal (TJMT, N.U 0001932-43.2016.8.11.0046 – Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018; N.U 0011590-03.2017.8.11.0064 – Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 26.3.2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Amarildo Santana da Silva,
Claudimila
da Silva Oliveira, Felipe Antunes Rondon, Vilson Arruda da Costa, Maria das Dores Bispo Freire,
Cleberson
Sampaio da Silva,
Rickelmo

Entony
Gomes Almeida, Victor Hugo da Silva Cardoso
e
Willian Camargo da Paixão
contra a sentença proferida pela
7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (ID 173447255) que condenou os réus às seguintes penas:

Amarildo Santana da Silva:
17 (dezessete) anos e
15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.769 (mil, setecentos e sessenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos art. 2o, § 4o, da Lei 12.850/2013 e art. 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP; art. 33, c/c. art. 40
, VI
, da Lei n. 11.343/2006, por DUAS VEZES, na forma do art. 69 do Código Penal;

Claudimila
da Silva Oliveira:
10 (dez) anos,
04 (quatro) meses e 15 (quinz
e) dias de reclusão, além de
1.040 (mil e quarenta) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos art. 2o,
§ 4o, da Lei 12.850/2013 e art. 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal;

Felipe Antunes Rondon:
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de
1.772 (mil, setecentos e setenta e dois) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos art. 2o, §4o, da Lei 12.850/2013 e art. 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP; art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, por DUAS VEZES, na forma do art. 69 do Código Penal;

Vilson Arruda da Costa:
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de
1.772 (mil, setecentos e setenta e dois) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos art. 2o, §4o, da Lei 12.850/2013 e art. 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP; art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, por DUAS VEZES, na forma do art. 69 do Código Penal;

Maria das Dores Bispo Freire:
17 (dezessete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além de
1.769 (mil, setecentos e sessenta e nove) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos art. 2o, §4o, da Lei 12.850/2013 e art. 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP; art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, por DUAS VEZES, na forma do art. 69 do Código Penal;

Cleberson
Sampaio da Silva:
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de
1.036 (mil e trinta e seis) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos
no art. 2o, §4o, da Lei 12.850/2013 e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal;

Rickelmo

Entony
Gomes Almeida:
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de
1.036 (mil e trinta e seis) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 2o, §4o, da Lei 12.850/2013 e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal;

Victor Hugo da Silva Cardoso:
08 (oito) anos, 01 (um)
mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos art. 2o, §4o, da Lei 12.850/2013
e art.
35 c/c art. 40, inciso VI, do Código Penal.

Willian Camargo da Paixão:
13 (treze) anos, 01 (um)
mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.388 (mil, trezentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos art. 2o, §4o, da Lei 12.850/2013 e art. 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP; art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal;

A Defensoria Pública, no patrocínio dos interesses de
Amarildo Santana da Silva, Vilson Arruda da Costa
e
Maria das Dores Bispo Freire
, requer a absolvição dos réus em relação aos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, em razão de suposta insuficiência probatória. De forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento do
bis in idem
entre os delitos,
sustentando
que
ambos
os tipos penais punem a associação de pessoas com a finalidade
de
praticar crimes
.
Ainda, pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de materialidade, eis que não fora apreendido nenhum objeto ilícito.

A Defesa de
Claudimila
da Silva Oliveira
, de forma
preliminar
, requer o reconhecimento de nulidade da busca e apreensão que ocasionou

a localização de uma balança de precisão. No mérito,
pleiteia a absolvição da ré em relação aos crimes de organização criminosa e associaç
ão para
o tráfico de drogas, por suposta insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento de
bis in idem
entre os crimes de organização criminosa e associação, devendo prevalecer
a
condenação deste último em razão do princípio da especialidade.

Cleberson
Sampaio da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta inexistirem provas suficientes para embasar a sentença condenatória, motivo pelo qual pleiteia a formalização do decreto absolutório quanto aos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento do
bis in idem
em relação aos referidos delitos.

Rickelmo

Entony
Gomes Almeida
defende a sua absolvição dos delitos tipificados nos
art. 2o, §4o, da Lei 12.850/2013 e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006
, por suposta insuficiência de provas.

No mesmo sentido, a Defesa de
Victor Hugo da Silva Cardoso
aduz que o acusado é usuário de drogas e estava no “
lugar errado, na hora errada e com pessoas erradas
”
(
sic
), razão pela qual almeja a absolvição do réu dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

Willian Camargo da Paixão
declara inexistirem provas de sua participação no crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pleiteando a sua absolvição com fulcro no art. 386, incisos IV, V ou VII do CPP. Ainda, verbera que não há provas da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, requerendo também a sua absolvição quanto a esse delito
pela aplicação do
princípio
in dubio pro reo
. Aduz que não restou caracterizado o crime de organização criminosa, sendo a
absolvição, portanto, medida impositiva. Subsidiariamente, vindica o reconhecimento de
bis in idem
entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, pleiteando a sua absolvição quanto a esse último. Além disso, pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

E
m relação à dosimetria da pena
do crime de tráfico de drogas
, requer, na primeira fase, o decote da negativação da culpabilidade, sob o argumento de que o réu não pertence à organização criminosa. Na segunda fase, almeja o reconhecimento da a
tenuante da menoridade relativa e, finalmente, na terceira fase, pede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Já na dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006. Ademais, argumenta que a decretação da prisão padece de ilegalidade, ante a ausência de
fumus
comissi
delicti.

Por fim, pretende a fixação do regime aberto após a alteração da pena fixada, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a detração penal e a restituição do celular apreendido em nome da genitora do réu.

Já
a Defesa de
Felipe Antunes Rondon
, nas razões recursais vistas ao ID 183666663, arguiu as seguintes
preliminares
: a) inconstitucionalidade da R
esolução n.o 11/2017 e violação aos critérios de prevenção e ao princípio do juiz natural; b) nulidade e ilicitude probatória, em razão de mandado de busca e apreensão genérico e ocorr
ência do vedado
“
fishing

expedition
” [pesca
ria
probatória]; c)
nulidade da interceptação telefônica pela
serendipidade
, carência de fundamentação e não aplicação do juízo aparente; d) nulidade da interceptação telefônica por violação ao contraditório e
vedação à autoincriminação; e)
necessidade de
interpretação das interceptações telefônicas à luz da privacidade, proteção de dados pessoais e vedação
à autoincriminação; f) nulidade das interceptações telefônicas em razão da inviolabilidade profissional da genitora e advogada do réu Felipe; g) nulidade das interceptações telefônicas em razão da falta de perícia; h) nulidade das interceptações telefônicas pela quebra da cadeia de custódia; i) insuficiência de materialidade delitiva pelas inconsistências técnicas dos laudos periciais realizados; j) inépcia da denúncia; k) ausência de justa causa e autoria delitiva; l) ilegalidade da audiência de instrução por violação ao sistema acusatório e ao contraditório.

No mérito,
em relação ao crime de tráfico de drogas,
requer a absolvição pela atipicidade da conduta e ausência de provas suficientes para a condenação.
Subsidiariamente, almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação da pena no mínimo legal.

No tocante ao
s
crime
s
de associação
para o tráfico e organização criminosa
, pleiteia a absolvição de ambos os
delitos
por insuficiência probat
ória. Subsidiariamente, sustenta a impossibilidade de condenação simultânea entre os dois ilícitos, havendo manifesto
bis in idem
.
Outrossim
, caso não acolhidas as teses supramencionadas, requer o reconhecimento da participação regular ou de menor importâ
ncia no crime de
organização criminosa (art. 29, § 1o, CP).

Por fim, em caso de manutenção da condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal e, na terceira fase
da dosimetria penal
, o reconhecimento da participação de menor importância em seu patamar máximo (1/3)
.

Contrarrazões a
presentada pelo Ministério Público em relação aos recursos de Felipe Antunes,
Cleberson
Sampaio,
Rickelmo

Entony
e Willian Camargo,
oportunidade em que
o órg
ão ministerial se manifestou
pelo desprovimento dos apelos (ID 194087177).

Contrarrazões aos recursos de
Claudimila
da Silva, Victor Hugo da Silva, Amarildo S
antana e
Vilson Arruda e Maria das Dores (ID 173447361), em que o Ministério Público também requer
eu
o não provimento dos apelos.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Jus
tiça sinaliza o desprovimento de todos os
recurso
s (
ID
203104688)
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
–
NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO JUÍZO APARENTE E
INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017
QUE TRATA SOBRE A COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a Defesa de
FELIPE ANTUNES RONDON
sustenta
que a ação deveria ter sido processada desde o início perante a 7a Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual é responsável pelo julgamento dos crimes de organizações criminosas. Aduz que os atos praticados pelo d. Juízo de Rosário Oeste não podem ser convalidados
, em razão da
não aplicação da teoria do juízo aparente no caso, principalmente em relação aos
mandados de busca e apreensão, a
s interceptações telefônicas e
a
obtenção de conversas via
WhatsApp
alcançadas no início da investigação criminal, por violação ao princípio do juiz natural e às regras de prevenção (CPP, art. 83).

Ainda, afirma que mesmo que reconhecida a competência do d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, deve ser questionada a constitucionalidade da Resolução no 11/2017
que
estabeleceu de forma expressa a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá
devido à ilegalidade do termo
“com jurisdição em todo o Estado”
, por violação aos critérios de modificação de competência.

Pois bem.

Como é cediço, “
identificada
a
incompetência do Juízo, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou sua revogação. É o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente,
para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por autoridade que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito
”
(
AgRg
no HC n. 895.972/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 12/6/2024.) (
g.n
.).

No caso dos autos,
embora a Defesa de Felipe sus
ten
te, preliminarmente, que

a polícia de Rosário Oeste
sabia da existência de
investigação envolvendo uma suposta organização criminosa, e, ainda assim, não
determinou
a transferência do processo para a Vara Especializada de Mato Grosso
, de modo que não se poderia cogitar a aplicação da teoria do juízo aparente à hipótese,
não era possível, no início das investigações, imputar com certeza a existência de crime de organização criminosa.

Com efeito, s
omente após o final das investigações, que compreenderam as medidas de busca e apreensão,
quebra do sigilo de dados telefônicos, bloqueio de valores nas contas dos investigados
, que se formou
a
opnio
delicti
do Ministério Público acerca do cometimento do crime de organização criminosa.

Assim, o processo foi declinado para a
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que ratificou
, em 10/09/2021, todos os atos decisórios e não decisórios proferidos nos autos, nos termos do artigo 108, §1o, do CPP, bem como recebeu a denúncia e o aditamento apresentado, determinando a citação dos acusados.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. INVESTIGAÇÃO. COMBATE À COVID-19. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. OPERAÇÃO ETHON. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AO QUAL O FEITO FOI DISTRIBUÍDO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
2
. No caso, ao contrário do que afirma a defesa,
quando foi deferido o pedido de busca e apreensão, não era possível afirmar com clareza a competência da justiça federal para processamento do feito
, diante das ponderações trazidas pelo Juízo de primeira instância acerca do orçamento do ente federado - possibilidade de que os pagamentos hajam sido feitos a partir das dotações orçamentárias de origem distrital -,
o que configura nulidade relativa e autoriza a aplicação da teoria do juízo aparente.

(
...)
”

(
AgRg
no HC n. 895.972/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 12/6/2024.)
(
g.n
.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 19 E 20 DA LEI N. 7.492/86, 1o DA LEI N. 9.613/98 E 288 DO CÓDIGO PENAL - CP. NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES QUE TERIAM SE INICIADO COM DENÚNCIA ANÔNIMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE. QUEBRA
DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A assertiva de nulidade das investigações, por terem se iniciado com denúncia anônima, não foi debatida no acórdão prolatado na origem e nem poderia sê-lo, pois não foi alegada na inicial do habeas corpus, sendo que este Tribunal Superior
encontra-se
, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito,
sob pena
de se incorrer em indevida supressão de instância.

2. "O art. 567 do CPP determina que "a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente", assim, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o
princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência, então, deve-se adotar a "teoria do juízo aparente", a fim de validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente
(
EDcl
no HC n. 650.842/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
25/6/2021)" (
AgRg
no HC n. 809.395/CE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.) 3. A Corte de origem reconheceu que, com o aprofundamento das investigações, foi lícita a quebra de sigilo bancário e fiscal e a busca e apreensão deferidas em desfavor do ora recorrente
(
...)”

(
AgRg
no RHC n. 186.035/RJ, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

(
g.n
.)

Logo, na fase investigativa, como bem entende o STJ, o princípio do juiz natural deve ser analisado com cautela. No caso,
tendo sido ratificadas as
medidas cautelares autorizadas pelo juízo aparentemente competente, não
vejo
configurada
nenhuma nulidade processual
ab
initio
.

Prosseguindo, em relação ao questionamento da constitucionalidade da Resolução no 11/2017, devido à ilegalidade do temo “
com jurisdição em todo o Estado
”, entendo que não assiste razão ao recorrente no ponto impugnado.

Ao regulamentar a competência territorial da 7a Vara Criminal de Cuiabá e conferir a esta
“jurisdição em todo o Estado”
para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminoso organizado, o Tribunal de Justiça está apenas aplicando o artigo 96, inciso I, da Constituição Federal, que lhe autoriza dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.

Em razão da necessidade de combater o crime organizado mediante a concentração de esforços e recursos públicos, o CNJ publicou a Recomendação 03/2006, objetivando a especialização dos tribunais estaduais para processar e julgar os delitos de organização criminosa com jurisdição em todo o Estado.

Nesse ínterim, o Provimento 004/2008-CM acatou a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para a 7a Vara Criminal.

Sobre o tema, as Cortes Superiores já firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018 - Relator: Min. Ricardo
Lewandwski
- 14.11.2013; STJ,
AgRg
no
REsp
no 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ,
AgRg
no
REsp
no 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

Ademais, o artigo 69, c/c o artigo 74, ambos do Código de Processo Penal, preveem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária que estabelece:

“Art. 69. Determinará a competência jurisdicional: [...] III – a natureza da infração; [...] Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.”

Com efeito, a Resolução no 11/2017/TP estabeleceu de forma expressa a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá (antigamente denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública), para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado.

Nesse sentido, já decidiu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO
DO PARECIS
– AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO No 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE.

(...) ‘A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de
autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria.
Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis,
o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da
matéria.
’ (STJ,
AgRg
no
REsp
no 1611615/MT).”
(
g.n
.)

Com essas considerações, tem-se que os procedimentos/processos penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado (outras Comarcas), como é o caso dos autos, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7a Vara Criminal.

Pelos motivos acima expostos,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR
– NULIDADE
PROBATÓRIA EM RAZÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO GENÉRICO E FLAGRANTE “PESCARIA PROBATÓRIA” (FISHING EXPEDITION)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

A Defesa do réu
FELIPE
sustenta a nulidade e ilicitude probatória, em razão de mandado de busca e apreensão genérico e ocorrência do vedado “
fishing

expedition
” (pescaria probatória).

Para
que seja configurada
a pescaria probatória, exige-se o manifesto desvio de poder ou de finalidade por parte dos responsáveis pela investigação para macular as provas que condenaram o réu.

No caso dos autos, como bem delineado na sentença combatida, a investigação se deu início com a Prisão em Flagrante do acusado AMARILDO SANTANA DA SILVA, por suposta prática de tráfico de drogas, uma vez que fora
ap
reendido em sua residência
uma
quantia significativa de maconha, dinheiro em espécie, a somatória de v
á
rias cédulas de pequeno valor que totalizaram o montante de R$1.629,00 (um mil, seiscentos e vinte e nove reais), 01 (um) cachimbo,
0
1 (um)
d
ichavador
de maconha e
0
2 (dois) aparelhos celulares, indicando que a residência do acusado seria um ponto do Tráfico de Drogas na região de Rosário Oeste/MT.

A partir desse cenário,
após autorização judicial para extração de dados do aparelho telefônico
, a autoridade policial verificou que o acusado não estava apenas praticando o crime de tráfico de drogas, mas tudo indicava que poderia integrar organização criminosa voltada para diversas práticas delitivas, motivo pelo qual
foram iniciadas investigações com o fim de
desmantelar a quadrilha.

Diante da autorização judicial para extrair dados do celular de AMARILDO, constatou-se diversas
conversas pelo aplicativo
whatsapp
,
em que
foi possível
visualizar
o envolvimento de diversos agentes que supostamente integravam uma estrutura ordenada
com divisão de tarefas
, incluindo o réu FELIPE (vulgo
Charlles
).

Em síntese, resta claro que a
hipótese versa sobre
serendipidade
ou encontro fortuito de provas,
que constitui
fato legítimo. A descoberta,
em interceptação telefônica judicialmente autorizada
, do envolvimento d
e outros
acusado
s
com crime diverso da investigação inicial
(tráfico de drogas)
não se afigura ilegal
, conforme entendimento da jurisprudência pátria
.

Ademais, embora
o mandado de busca e apreensão que deu origem a prisão em flagrante do acusado AMARILDO não conste a autorização para a apreensão de telefones celulares, há em seu teor
expressamente a finalidade de se apreender
“
qualquer elemento de convicção
” e “
instrumentos
utilizados na prática de crimes
”.

Sobre o tema, importante frisar que
“(...) não existe, no ordenamento jurídico pátrio,
a exigência de que a decisão (ou o respectivo mandado)
especifiquem
ou individualizem cada item apreendido,
até porque o próprio conhecimento de quais são esses objetos depende da realização da diligência deferida pelo magistrado
(
AgRg
no HC 524.581/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2020,
DJe
13/2/2020)
(
g.n
.).

Nesse
mesmo
sentido
, colaciono alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
1
. NULIDADE DAS PROVAS. PESCARIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO POR CRIME DIVERSO. DESCOBERTA FORTUIRA. AUSÊNICA DE ILEGALIDADE. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O encontro fortuito de provas (
serendipidade
) é admitido pela jurisprudência desta Corte, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas,
ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja
desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios.

- Anote-se que
o cumprimento do mandado de busca e apreensão autoriza a abertura de gavetas, não sendo necessário que a descoberta fortuita se dê pela teoria da visão aberta.
Ademais, a alegação no sentido de que não existiu referido mandado vai de encontro às provas pré-constituídas constantes dos autos, tendo a alegação defensiva sido analisada, em todas as instâncias, levando em consideração a existência do referido documento.

- Assim, a partir da análise do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, embora a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, os agentes de polícia encontraram fortuitamente as provas referentes aos delitos de tráfico de drogas. Nesse contexto, reafirmo que
não há se falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas sim em descoberta inevitável, não se verificando irregularidade na referida diligência

(...)
3
.
Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(
AgRg
no HC n. 889.148/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)
(
g.n
)

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A RECEPTAÇÃO DE MERCADORIAS ROUBADAS, FRAUDE EM LICITAÇÃO, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. FATOS DELITUOSOS DESCOBERTOS A PARTIR DA INVESTIGAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
2
. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
o denominado encontro fortuito de provas é fato legítimo, refletido, no caso concreto, na descoberta, em interceptação telefônica judicialmente autorizada, do envolvimento de pessoas diferentes daquelas inicialmente investigadas, não gerando irregularidade a macular as demais provas decorrentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 826.400/PE, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024.)
(
g.n
.)

“
PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. DEVASSA DE DADOS DE APARELHO CELULAR. LEGALIDADE. APARELHO APREENDIDO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
São lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando recolhidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto.

2. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "
os telefones celulares foram apreendidos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Assim, não há ilegalidade a ser reparada"
.

3.
Agravo regimental desprovido, na linha do parecer ministerial.
”

(
AgRg
no RHC n. 125.734/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021.)
(
g.n
.)

VOTO PRELIMINAR
– NULIDADE
DAS
“
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
”

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Ainda de forma preliminar, a Defesa Técnica do acusado
FELIPE ANTUNES RONDON
requer a nulidade das
“
interceptações telefônicas
”
por diversos motivos, quais sejam:
i
) pela
serendipidade
, carência de fundamentação e não aplicação do juízo aparente;
ii
) por violação ao contraditório e vedação à autoincriminação;
iii
)
pela
necessidade de interpreta
r
as interceptações telefônicas à luz da privacidade, proteção de dados pessoais e vedação à autoincriminação;
iv
)

em razão da inviolabilidade profissional da genitora e advogada do réu Felipe;
v
) em razão da falta de perícia;
vi
) pela quebra da cadeia de custódia
.

Inicialmente, no tocante ao pleito de nulidade das interceptações telefônicas em razão da
serendipidade
, carência de fundamentação e não aplicação do juízo aparente
,
remeto-me
aos fundamentos já lançados na análise das preliminares acima (tópicos 1 e 2).

Em outro
sentido
, o recorrente aduz que as interceptações telefônicas foram realizadas em violação aos direitos fundamentais da privacidade e da proteção de dados pessoais, bem como
d
o direito a vedação à autoincriminação, devendo ser analisados os seguintes aspectos: a)
descontextualização
das conversas e inobservância à cadeia de custódia (CPP, art. 158-A); b)
o
prazo e a prorrogação sucessiva das interceptações, sem fundamentação idônea
; c)
a
afronta aos direitos fundamentais da privacidade e da proteção de dados pessoais.

Pois bem.

Inicialmente, convém
ressaltar que
não houve no processo nenhum pedido ou deferimento de interceptação telefônica
, de modo a atrair todas
as cautelas da Lei n.o 9.296/96, motivo pelo qual entendo que
a tese de
“prorrogação sucessiva das interceptações sem fundamentação idônea”

levantada pela Defesa

resta prejudicada.

Na verdade,
o pedido, como explanado, refere-se à
quebra do sigilo de dados telefônicos,
ou seja, do conteúdo já inserido, aquilo que já está registrado na memória do celular, tais como agenda, registro das ligações pretéritas, mensagens enviadas e recebidas, vídeos etc.

Sobre o tema, colaciona a seguinte jurisprudência:

“[...] VII - A quebra do sigilo dos dados telefônicos contendo os dias, os horários, a duração e o números
das linha
chamadas e recebidas, não se submete à disciplina das interceptações telefônicas regidas pela Lei 9.296/96 (que regulamentou o inciso XII do art. 5o da Constituição Federal) e ressalvadas constitucionalmente tão somente na investigação criminal ou instrução processual
penal.-
Recurso conhecido e desprovido.”
(RMS 17.732/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 477)

De acordo com o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, embora o direito ao sigilo consubstancie expressão de um direito fundamental de alta relevância ligado à personalidade, a doutrina e a jurisprudência compreendem que
não se trata de um direito absoluto
, admitindo-se a sua restrição quando imprescindível ao interesse público.

Logo, é possível a sua mitigação sempre que haja a necessidade de se harmonizar eventual violação de outros direitos fundamentais ou de interesses constitucionalmente protegidos, notadamente diante da prática de crimes, ressalvando-se, no entanto, a necessidade de avaliação, em cada caso, da legitimidade da imposição de restrição aos direitos fundamentais garantidos na Constituição.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal adverte sobre a possibilidade de afastar a proteção ao sigilo, desde que presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, invariavelmente por meio de decisão proferida por autoridade judicial competente, suficientemente fundamentada, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios que devem ser, em tese, suficientes à configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública.

A partir dessas considerações, entendo que
não há qualquer nulidade na quebra de sigilos de dados que deu origem a localização das conversas efetuadas entre os investigados
, visto que houve
manifestação de necessidade e interesse pela Autoridade Policial, com posterior deferimento da medida pelo magistrado de origem.

Especificamente no que tange ao afastamento do sigilo te
lefônico, mostra-se suficiente para a
sua decretação
,
o apontamento, em decisão adequadamente fundamentada, da gravidade dos crimes, da imprescindibilidade da medida, além da presença dos indícios de autoria. Nesse sentido:

"'([a] decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica' (
AgRg
no
AREsp
n. 1789984/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021,
DJe
24/5/2021)" (
AgRg
no RHC n. 164.361/MT, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 28/6/2023).

De maneira similar, também a quebra do sigilo bancário demanda: "(1) demonstração de indícios de existência de delito (2) demonstração da necessidade/imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da autoria e/ou materialidade do delito; (3) indicação da pertinência temática entre as
informações obtidas e a natureza do delito; (4) delimitação dos sujeitos titulares dos dados a serem investigados e do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos
registros
sigilosos mantidos por instituição financeira."

(
AgRg
no
AREsp
2361866 / PR, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 28/11/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
DJe
01/12/2023)

A Defesa técnica do réu Felipe também alude que as “interceptações telefônicas” realizadas durante a investigação criminal atingiram os interesses de
terceiro na persecução criminal, em evidente violação às garantias e direitos fundamentais da Sra. Ana Luiza Antunes Gomes
, advogada que, apenas por ser mãe de FELIPE ANTUNES RONDON, teve suas prerrogativas violadas (artigo 7o, inc. II, da Lei no 8.906/94), sem qualquer justificativa plausível e devidamente fundamentada.

Primeiramente, para além de não ter havido interceptação telefônica propriamente dita, mas apenas quebra de sigilo dos dados já registrados no celular, consta que
, embora a linha
de no (65) 99621-2940
pertença à genitora do apelante, da análise

dos dados contidos no aparelho utilizado por AMARILDO SANTANA DA SILVA, é possível constatar com clareza que a linha era utilizada
pelo réu FELIPE, vulgo Charles
(ID 173446340)
.

Parra corroborar com o fato de que
o apelante realmente
utilizava o terminal telefônico registrado em nome de
Ana Luiza Antunes Rondon

–
sua genitora
–
,
consta também
da análise dos dados contidos no aparelho utilizado pelo menor CARLOS HENRIQUE LEMES DA SILVA ALMEIDA, que o contato salvo referente ao número de celular (65) 99621-2940 era o do réu FELIPE
(173446343)
.

Ademais, o aparelho foi apreendido na posse do apelante,
sendo que o relatório de investigação (ID 173446358) constatou fotografias e conversas protagonizadas por
FELIPE.

Assim, concluo que
não houve violação a nenhuma prerrogativa da advogada Ana Luiza Antunes Rondon
, visto que, para além de exaustivamente comprovado que a linha telefônica e o aparelho celular pertenciam ao recorrente FELIPE ANTUNES RONDON, a quebra de sigilo de dados telefônicos foi devidamente deferida pelo juízo
a quo
, que justificou a medida na gravidade do crime
e
imprescindibilidade para as investigaç
ões
, concluindo pela preponderância do interesse público em reprimir condutas atentatórias à ordem jurídica.

Outrossim
, destaco que também não houve nenhuma
afronta ao direito à privacidade
da genitora de FELIPE, pessoa não envolvida com o delito investigado,
na medida em que os dados coletados, além de protegidos pelo segredo de justiça, não
seriam
utilizados para nenhum outro fim que não a elucidação do crime e eventuais informações sem relevância para a investigação seriam descartada
s
.

Em relação
à
aventada nulidade por
ausência de perícia e ausência de materialidade
delitiva
pelas inconsistências técnicas dos laudos periciais realizados,

verifica-se que a autoridade policial apresentou relatórios policiais com indicação dos números interceptados, dos usuários/alvos das linhas investigadas, da evolução das investigações e transcrição de diálogos, nas quais constam as datas das conversas, os nomes e vulgos dos investigados, bem como a individualização dos alvos interceptados.

Os investigados foram identificados pela Polícia Judiciária Civil após minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos e referências a dados pessoais, conforme é possível se extrair de todos os relatórios anexados ao processo.

Assim, entendo que a análise do conteúdo das comunicações dos celulares dos corréus (arquivos, mensagens, mídias e dados telefônicos) pelos policiais civis revela-se idônea, pois, a confecção de perícia técnica se mostra prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei no 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência

(STJ, HC 258763/SP - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 21.8.2014; STJ, RHC 49496/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.9.2016; STJ, HC
AgRg
no
AREsp
1281062/SP - Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 3.2.2020).

Ainda que assim não fosse, tem-se que os celulares apreendidos foram devidamente periciados, conforme consta ao ID 173446558 e 173446558,
cumprindo destacar que os telefones celulares foram recebidos devidamente lacrados em envelopes de segurança da POLITEC.

Por fim, ainda para sustentar a nulidade das “interceptações telefônicas” que, no caso, entendo por considerar como quebra de sigilo de dados telefônicos, a Defesa de FELIPE aduz que houve
quebra da cadeia de custódia.

O magistrado de origem, ao analisar a referida assertiva, destacou
o seguinte
:

“
Assim, analisando os autos, verifico que a autoridade policial deu início ao relatório policial no aparelho celular do acusado AMARILDO após autorização judicial da comarca de origem (Rosário Oeste/MT) e a partir disso o mencionado Juízo, deferiu as buscas e apreensões dos demais acusados e posteriormente a autorização para extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, dentre eles o aparelho celular do acusado FELIPE.

Outrossim
, quanto ao alegado armazenamento impróprio dos aparelhos telefônicos, ação essa que poderia acarretar
na
adulteração de provas, inviabilizando a sua utilização, tenho que tal alegação não deve prosperar, visto
que os aparelhos celulares ficaram sob responsabilidade da autoridade policial até a realização da extração de dados, não tendo sido demonstrado pela defesa a quebra da cadeia de custódia da prova.

Dessa forma, não há que se dizer em violação ao princípio do da cadeia de custódia das provas, visto que toda a investigação foi devidamente relatada, dentro da sua ordem cronológica e as extrações de dados foram todas realizadas com base em autorização do Juízo competente.

Isto posto
,
REJEITO
a preliminar de violação ao Princípio da Cadeia de Custódia das Provas.”

(ID 173447219).

Mais uma vez, razão não assiste
à
Defesa. Conforme exposto em linhas acima, a
o reverso do alegado, o Laudo Pericial n.o 2.10.2022.47203-01, emitido pela POLITEC, registra que os celulares estava
m
lacrados em envelopes contendo o timbre da Diretoria Metropolitana de Criminalística com os lacres n.o 04092130 e 04093239.

Embora o recorrente sustente em suas razões recursais que
“
os aparelhos apreendidos foram violados, sem que houvesse o registro oficial de sua abertura pela Polícia Civil e, acima de tudo, sua remessa à POLITEC para perícia”
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçaé firme no sentido de que
“não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório (
AgRg
no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021)” [...]
(STJ, HC n. 831.357/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 20/10/2023)

In
casu
, não há nenhum elemento concreto nos autos ou na argumentação do apelante que indique que os aparelhos examinados não correspondem aos aparelhos apreendidos após a realização de mandado de busca e apreensão. Além disso, não há evidências de que o lacre da embalagem que acondicionou
os objetos
foi violado ou adulterado.

Assim
, inexiste
falar em
a nulidade
de provas
. Confira-se:

“(...) Inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia. Na hipótese, a história cronológica da evidência permaneceu preservada, na medida em que a apreensão dos entorpecentes foi legalmente
documentada e efetuado
o seu encaminhamento para o órgão pericial, não havendo, ademais, qualquer orientação legal no sentido de que a droga não possa ser recolhida e apreendida pelos policiais executores do flagrante; (...)” (
TJ/MT, N.U 0005166-57.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

“(...)
” Não
há se falar em quebra de cadeia de custódia, tampouco em ausência de materialidade delitiva
, se preservado o valor probatório da prova pericial e se a alegada violação não passa de suspeitas genéricas a respeito da sua idoneidade.
(
....
)
(TJ/MT, N.U 0005106-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024) (
g.n
.)

Com essas considerações,
rejeito
todas as preliminares
arguidas no tocante a nulidade probatória
.

VOTO PRELIMINAR
– NULIDADE DO PROCESSO
PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Prosseguindo na análise das preliminares
suscitadas
pelo réu
FELIPE ANTUNES RONDON
,
verifico que há pedido de nulidade absoluta do processo por suposta inépcia da denúncia, uma vez que a peça acusatória teria descrito de forma genérica as condutas dos crimes imputados a ele, sobretudo em relação ao crime de tráfico de drogas e do vínculo estável e permanente com os demais acusados.

Como é cediço, o artigo 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia ou queixa
conterá
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Assim, para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu e, com isso, inviabilizar a plenitude de defesa e o contraditório que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no artigo 5o, inciso LV, da Carta Magna.

Partindo dessas premissas, concluo que a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e artigo 5o, inciso LV, da Constituição.

Para além de qualificar o acusado FELIPE, o Ministério Público descreveu de maneira satisfatória a exposição do fato criminoso imputado a el
e
e aos demais agentes, com todas as suas circunstâncias, dimensionando as condições de
tempo, de lugar e de modo de execução em que se deu o delito, inclusive
destacando
que
FELIPE
exercia a função de liderança na facção criminosa, responsável pela contabilidade e fornecimento de drogas
, preenchendo, pois, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Logo, restou devidamente cumprida a exigência feita pela legislação penal, ficando evidente que não houve nenhum prejuízo à defesa do apelante, visto que não impediu o exercício do contraditório.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento de que
a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia
,
in
verbis
:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO POSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONDUTA TÍPICA. CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO. DOZE AÇÕES DELITIVAS EM SEQUÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
.
A superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia
. Precedentes. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

(...)
5. Agravo regimental
não provido
(
AgRg
no
REsp
n. 2.113.576/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.) (
g.n
.)

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA DELITIVA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...)
3
. Restou assentado pelo
Tribunal a quo que o Parquet descreveu satisfatoriamente as condutas delitivas imputadas ao denunciado, especificando em que consistiram as ações do acusado em desfavor da vítima.
Para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que não é permitido pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais,
a superveniência da sentença condenatória torna superada a tese de inépcia da denúncia
(...)
”
.
(STJ -
AgRg
no
REsp
n. 2.004.589/PR, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em
24.10.2022,
DJe
de 3.11.2022) (
g.n
.)

VOTO PRELIMINAR
–
ILEGALIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO CONTRADITÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

A Defesa de
FELIPE ANTUNES RONDON
também sustenta, de forma preliminar,

nulidade da audiência de instrução e julgamento por violação ao princípio acusatório, aduzindo que o magistrado de origem teria atuado de forma
eloquente. Ainda, sustenta que o
investigador de polícia
Roberto Rodrigues de Oliveira
, ouvido na qualidade de testemunha de acusação, realizou literalmente a leitura de seu testemunho em juízo.

Pois bem.

Com efeito
, evidente que está
precluso o direito da defesa de se insurgir contra suposta nulidade
no transcorrer da audiência e acerca
do depoimento de uma testemunha
, já que lhe incumbia manifestar o inconformismo no momento processual oportuno (durante a instrução criminal ou até mesmo nas alegações finais), hipótese em que o magistrado poderia, acatando os argumentos defensivos, determinar a realização de novos atos processuais.

Sobre o tema, destaco julgado deste Sodalício:

“(...) Se a Defesa

“não arguiu a suposta nulidade nos momentos processuais adequados: não a apontou durante as audiências nas quais foram colhidos os depoimentos supostamente acoimados de nulidade, tampouco levantou o tema em alegações finais; sendo que a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão”
(STJ,
AgRg
no HC no 662.120/SP). (...)” (N.U 1000814-29.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)

Ainda que assim não fosse, não verifico nenhuma nulidade a ser sanada, eis que
o artigo 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza que a testemunha realize consultas a apontamentos na audiência de instrução.

A eventual nulidade arguida pela defesa não veio acompanhada de nenhuma prova de efetivo prejuízo ao recorrente, mormente ao se ter em vista que, ainda que se cogitasse reconhecer a nulidade do depoimento de
Roberto Rodrigues de Oliveira
, há outras provas e testemunhas que narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Assim, para além de vigorar, no caso, o princípio
pas
de
nulitté

sans

grief
– a teor do que dispõe o art. 563, do CPP – inviável requerer a nulidade da
audiência e dos atos subsequentes,
eis que há outros depoimentos suficientes a embasarem a persecução criminal.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR
– NULIDADE DA B
USCA E APREENSÃO QUE OCASIONOU
A LOCALIZAÇÃO DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

A Defesa de
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
, de forma preliminar, requer o reconhecimento de nulidade da busca e apreensão que ocasionou a localização de uma balança de precisão. Sustenta, para tanto, que o objeto foi encontrado ao lado da residência da acusada, em terreno baldio, portanto, em lugar diverso ao determinado no mandado de busca a apreensão.

A preliminar não merece guarida.

A medida de busca e apreensão foi determinada nos autos n.o 1000825-13.2021.8.11.0032, em desfavor da ré CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA com o fim de localizar coisas obtidas por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crimes, entre outros objetos que pudessem ser úteis à elucidação de fatos criminosos no seguinte endereço: Rua
2
, quadra C, Jardim Petrópolis, Nobres-MT.

A medida cautelar foi devidamente autorizada pelo juízo
a quo
no bojo das investigações criminais, logrando os policiais em apreenderem, no cumprimento da medida (em 26/05/2021), uma balança de precisão, um papel contendo
anotações do tráfico e três aparelhos celulares, o que foi devidamente descrito no
auto circunstanciado
assinado por duas testemunhas, pelo executor da medida, e pela autoridade policial.

Importante destacar que as anotações apreendidas demonstravam o pagamento de 02 (duas) parcelas, no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) de taxa paga à facção criminosa, relativa
à
autorização do funcionamento de pontos de venda de drogas, bem como o pagamento da “camisa”, espécie de mensalidade paga para pertencer à referida facção.

Com essas considerações e tendo em vista que
o mandado foi devidamente cumprido no endereço constante do documento de expedição
, não há que se falar em apreensão de objetos em local diverso. Ainda que assim não fosse, a apreensão da balança de precisão apenas reforçou as imputações delituosas que foram fundamentadas em outras provas angariadas nos autos e na apreensão de outros objetos, sobretudo as anotações de tráfico.

Diante disso,
rejeito a preliminar
suscitada pela recorrente.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Inicialmente, consigno que a preliminar aventada pela defesa do réu
FELIPE
acerca da ausência de justa causa e de provas da autoria delitiva se confunde com o próprio mérito e com ele será decidido.

Consta da denúncia que

em data inicial não identificada, mas certo que pelo menos
n
o mês de abril de
2021 até 25/05/2021, em horários e locais incertos, na cidade de Rosário Oeste/MT,
AMARILDO SANTANA
DA SILVA, FELIPE ANTUNES RONDON, VILSON ARRUDA DA COSTA, CLAUDIMILA DA
SILVA OLIVEIRA, MARIA DAS DORES FREIRE, LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN, CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA, RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO
e
WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos entre si e com outros agentes não identificados, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente e por interpostas pessoas, a organização criminosa denominada
Comando Vermelho (CV)
, formando grupo perene com pelo menos dez elementos e com auxílio de adolescentes, com a finalidade de obter vantagem, mediante a prática de crimes graves, mormente tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, Lei 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei 11.343/2006), tortura castigo mediante sequestro (art. 1o, inciso II, e §4o, inciso III, da Lei 9.455/97), entre outros
.

Extrai-se ainda que no mesmo período mencionado, no Município de Rosário Oeste/MT,
AMARILDO SANTANA DA SILVA, FELIPE ANTUNES RONDON, VILSON ARRUDA DA COSTA, CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DAS DORES FREIRE, LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN, CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA, RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO
e
WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, obrando em concurso e com unidade de desígnios, associaram-se entre si e com pessoas não identificadas, integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), para o fim de praticarem, reiteradamente e habitualmente, o tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, o qual envolvia a participação de
adolescentes
Samuel
de Campos Correa Pereira
,
Carlos Henrique Lemes da Silva
e
Jorge Luiz de Almeida Amâncio
.

Tem-se também que n
o dia 16/04/2021,

por volta das 06h30min, na residência de AMARILDO, localizada na Rua Santos Dumont, n. 21, Bairro Aeroporto, em Rosário Oeste, os denunciados
AMARILDO SANTANA DA SILVA, FELIPE ANTUNES RONDON, VILSON ARRUDA DA COSTA, CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DAS DORES FREIRE, LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN, CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA, RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO
e
WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, previamente associados com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, adquiriram, guardaram e tinham à venda, para fins de traficância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
2
(duas) porções de maconha, com massa bruta de 56,78 g (cinquenta e seis gramas e setenta e oito centigramas), consoante laudo pericial n. 3.14.2021.74808-01.

A exordial acusatória narra ainda que em data e local incerto, mas entre o mês de abril 2021 a 26/05/2021, por volta das 06h00min, na residência do adolescente
Jorge Luiz de Almeida Amâncio
, localizada na Rua Senador
Filinto
Müller, s/n
.,
Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Rosário Oeste,
AMARILDO SANTANA DA SILVA, FELIPE ANTUNES RONDON, VILSON ARRUDA DA COSTA, CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DAS DORES FREIRE, LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN, CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA, RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO
e
WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, previamente associados com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, após adquirirem, entregaram a consumo 3 (três) cigarros de maconha ao adolescente Jorge Luiz de Almeida Amâncio, com massa bruta de 2,75 g (dois gramas e setenta e cinco centigramas), como forma de pagamento pela
venda de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial n. 3.14.2021.76435-01).

Por fim, ressai do aditamento da denúncia (ID 173446386) que no dia 26/05/2021, na residência localizada na Rua Coronel Virgílio de Almeida, no bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Rosário Oeste/MT,
WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO, AMARILDO SANTANA DA SILVA, FELIPE ANTUNES RONDON, VILSON ARRUDA DA COSTA, CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DAS DORES FREIRE, LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN, CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA, RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA e VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO
, previamente associados com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, adquiriram, guardaram e tinham à venda, para fins de traficância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01(uma) unidade de
bituca
com resquício de maconha, 02 (duas) porções de substâncias análogas
a
cocaína, 02 (duas) unidades de
dichavador
contendo resquício de substância análoga a maconha, e ainda, 01 (uma) Balança de precisão, consoante Laudo de Constatação Provisória
.

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
BIS IN IDEM

As Defesas de todos os acusados abordam o seguinte tópico: existência de
bis in idem
entre os crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa,
sustentando que ambos os tipos penais punem a associação de pessoas com a finalidade de praticar crimes.

Ao tratar do assunto, a autoridade judiciária sentenciante refutou essa pretensão, nos seguintes termos:

“
Primeiramente, no que tange ao crime de Organização Criminosa, cuida-se de uma infração penal contra a paz pública, ou seja, o sentimento coletivo de segurança e de confiança na ordem e proteção jurídica. No delito de Associação para o Tráfico de Drogas, atinge-se a saúde públ
ica (LIMA, Renato Brasileiro de
Legislação Criminal Especial Comentada.
9
.ed. Salvador:
Juspodium
, 2021).

Dessa forma,
tratam-se
de crimes autônomos, ou seja, possuem conexão fundamental, contudo descrevem delitos independentes, porquanto possuem requisitos típicos diversos. Destaca
-
se que o crime de Associação para o Tráfico tutela a união de pessoas para a prática especificamente do Tráfico de Drogas, enquanto o delito de Organização Criminosa pune os agentes que se organizam de forma estável para a prática de crimes em geral.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os tipos penais descritos nos
arts
. 35, caput, cumulado com o art. 40, I e V, da Lei n. 11.343/06 e no artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/13 são autônomos, razão pela qual é possível a denúncia pela prática de ambas
as
imputações.

(...)

Posto isso, REJEITO a preliminar de existência de bis in idem na imputação simultânea dos crimes de Associação para o Tráfico e Organização Criminosa.”

Com efeito, o
crime de organização criminosa ocorre quando
quatro ou mais pessoas executam funções de modo controlado e coordenado
com a missão de atingir um objetivo em comum com êxito, no caso, a
obtenção de vantagem indevida
mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores
a
quatro anos
, conforme dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei n.o 12.850/2013
.

A conduta está tipificada no art. 2o do mesmo Diploma,
in
verbis
:

“
Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de
3
(três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

(...)

De acordo com os verbos nucleares do tipo penal, o simples fato de integrar – pessoalmente ou por interposta pessoa – organização criminosa, já constitui atividade típica.

Por sua vez, o crime de associação para o tráfico exige tão somente a reunião de duas ou mais pessoas, em caráter estável e/ou permanente, para a prática dos crimes descritos nos
arts
. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006.

Sobre o tema, comungo do entendimento externado pelo magistrado de origem no tocante a possibilidade de cumulação dos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa,
conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A denúncia deve descrever condutas típicas em
contextos fáticos diferentes
, que traduzam suficiente número de integrantes quanto ao tipo penal do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, e distintos
modus operandi
, assim como também em relação à presença da hierarquia e coordenação quanto ao crime de organização criminosa, e de habitualidade e especialidade quanto ao crime do art. 35 da Lei Antidrogas.

Contudo, da análise dos elementos descritivos da denúncia quanto aos crimes tipificados nos
arts
. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o da Lei n. 12.850/2013, entendo que
inexiste
, na hipótese,
uma única linha que delimite o traço distintivo concretamente apurado que dê vazão à dupla incriminação
.

Ambos os crimes têm assento fático
em

“pelo
menos no mês de abril de 2021 até 25/05/2021
”
, bem como envolve todos
os
mesmos
dez

codenunciados, incluindo na acusação da prática do crime de tráfico de drogas, da qual, segundo a própria sentença,
Claudimila
da Silva Oliveira,
Cleberson
Sampaio da Silva,
Rickelmo

Entony
Gomes Al
meida e Victor Hugo da Silva Cardoso foram absolvidos.

Quanto à atuação “
ordenada e com divisão de tarefas
”, para fins da “
prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos
”, a denúncia descreve apenas que a organização criminosa detinha como superiores hierárquicos Felipe e Vilson, Maria das Dores como a responsável por passar as informações,
Amarildo como o responsável para entrega das drogas aos traficantes,

Claudimila
, Lucas,
Cleberson
,
Rickelmo
, Victor Hugo

e Willian como responsáveis pela distribuição e venda de entorpecentes aos “traficantes menores” e aos usuários do município de Rosário Oeste/MT.

A denúncia, nessa esteira, apenas menciona de forma singela o crime de “tortura” como outro crime
–
que não o tráfico de drogas
–
que o grupo estaria a perpetrar
, sem tecer mais considerações sobre a suposta prática des
se delito
.
Além disso
, n
o decorrer da explanação, a peça inicial apenas se limitou a narrar a prática delitiva que já constituía o crime de associação ao tráfico, apontando Felipe e Vilson como os supostos líderes de todo o grupo, sem assinalar uma única linha sobre a prática de crimes diversos do tráfico de drogas.

No mesmo sentido, a sentença apenas menciona que no decorrer da investigação, constatou-se que Amarildo
– cuja prisão em flagrante deu origem as investigações posteriores –
não estava apenas traficando, “
mas sim integrando
Orcrim

voltada para diversas práticas delitivas
”.

Todavia, as provas amealhadas ao processo não foram suficientes para dirimir a omissa exigência de descrição da denúncia quanto
à
diversidade de contextos fáticos e a possibilidade de incursões típicas diversas do crime do art. 33 da Lei Antidrogas
,
sobretudo porque a denúncia não
distingue,
como deveria, no plano
fático e jurídico, os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, descrevendo tão somente que ambos os crimes teriam ocorrido no mesmo contexto fático, com os mesmos codenunciados
.

Assim, por incidir em flagrante
bis in idem
ao punir uma mesma conduta fática em dois tipos penais diferentes, entendo que
deve
permanecer,
em razão da observância ao princípio da especialidade, o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
.

Nesse sentido:

“(...)
2
. Se, eventualmente, em um mesmo contexto fático, a
organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas
,
evidentemente o grupo criminoso
, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia,
praticará o crime de associação para o tráfico [art. 35, Lei 11.343/06]
, observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal; se esse mesmo grupo praticar vários crimes, incluindo o de tráfico de drogas, caracterizado estará somente o crime do art. 2o da Lei 12.850/13, afastando-se a incidência da associação para o tráfico, sob pena de bis in idem

.
(...)”

(N.U 0002080-45.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LATROCÍNIO. PROVAS. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA.

(...)
2
. Deve-se reconhecer o bis in idem sustentado pela defesa acerca da condenação simultânea dos crimes previstos nos artigos 35 da Lei de Drogas e artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, eis que ambos os tipos penais punem a associação de pessoas com a finalidade para praticar crimes, havendo, no entanto,
a diferenciação quanto à quantidade de pessoas, bem como a especificação na Lei de Drogas, a qual prevê o animus para a prática dos crimes previstos na referida Lei, como o tráfico de drogas.No entanto, ao contrário do que sustenta a defesa,
deve-se excluir, aqui, o crime previsto na Lei n. 12.850/2013, sob a ótica do princípio da especialidade, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça
[...]” (TJES,
ApCr
0000306-44.2014.8.08.0045, Rel. Pedro
Valls

Feu
Rosa, 1a
CCr
, j. 27/4/2016, DJE de 05/5/2016).

Com essas considerações,
provejo a
s
pretens
ões
defensiva
s
e

EXCLUO da sentença a condenação de todos os apelantes da prática do crime de organização criminosa
(art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013).

DAS PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES

Restando a condenação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, passo a análise dos pleitos absolutórios.

A
Defensoria Pública, no patrocínio dos interesses de
AMARILDO SANTANA DA SILVA, VILSON ARRUDA DA COSTA
E
MARIA DAS DORES BISPO FREIRE
, requer a absolvição dos réus em relação
ao crime de
associação para o tráfico, em razão de suposta insuficiência probatória. Ainda, pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de materialidade, eis que não fora apreendido nenhum objeto ilícito.

A Defesa de
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA

pleiteia a absolvição da ré em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, por suposta insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta inexistirem provas suficientes para embasar a sentença
condenatória, motivo pelo qual pleiteia a formalização do decreto absolutório quanto ao crime de associação para o tráfico.

RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA

também defende a sua absolvição do delito tipificado no art. 35, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, por suposta insuficiência de provas. No mesmo sentido, a Defesa de
VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO

almeja a absolvição do réu do crime de associação para o tráfico de drogas.

WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO
declara inexistirem provas de sua participação no crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pleiteando a sua absolvição com fulcro no art. 386, incisos IV, V ou VII do CPP. Ainda, verbera que não há provas da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, requerendo também a sua absolvição quanto a esse delito.

Além disso, pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A Defesa de
FELIPE ANTUNES RONDON

requer a absolvição
do crime de tráfico de drogas
pela atipicidade da conduta e ausência de provas suficientes para a condenação.
Também pleiteia
a absolvição do crime de associação para o tráfico, por insuficiência probatória.

O juiz
sentenciante justificou a presença de suficientes elementos de autoria e materialidade dos crimes nos objetos apreendidos durante a investigação, nos depoimentos policiais, no relatório de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos durante a operação policial e nos depoimentos colhidos em sede judicial.

De acordo com os diversos relatórios de extração de dados de aparelhos celulares, foram constatadas diversas conversas entre os acusados AMARILD
O, FELIPE ANTUNES (vulgo Charles), VILSON ARRUDA
e
MARIA DAS DORES
.

Nas mensagens
também é relatado
o envolvimento dos demais acusados (VICTOR HUGO, CLAUDIMILA, RICKELMO e WILIAN)
, bem como d
os
adolescentes Jorge Luiz
de Almeida
Amancio
, Carlos Henrique Lemes da Silva Almeida e Samuel de Campos Correa Pereira na
Orcrim
, na comarca de Rosário Oeste/MT.

Ressai das provas amealhadas que AMARILDO frequentemente realizava tratativas diretas com um “líder” apelidado como “CHALES”, portador do terminal telefônico (65) 9621-2940, o qual, posteriormente, constatou se tratar
do telefone utilizado por FELIPE ANTUNES. De acordo com essas tratativas, verifica-se que o réu AMARILDO era responsável pela distribuição das drogas aos “
boqueiros
”, que efetivavam a comercialização dos entorpecentes, como é possível se inferir de algumas conversas, como as seguintes:

Dia 12/04/2021 às 11h56min
-
mensagem
de voz na qual consta:

“CHALLES – você quem sabe mano, dá seu prazo
pra
ele
ai
,
poem

bacuio
logo, acelera ele, o veado
ai

da ...
.... (Aqui estão falando para dar prazo para alguém que pego Drogas, pagar o que pego)

AMARILDO – e
memo
veado.

AMARILDO – quantos que vai fazer 200 gramas
pra
ele,

ele
que 100 grama,

100 grama
nada, soltar 200.

CHALLES – 500 (digitado).”

Dia 13/04/2021:

C
HALLES – bora
pra
cima de uma (
digitado)

AMARILDO –
Ntva
– significa em atividade, traficando.

(digitado)

CHALLES – não sabe de nem uma família não pó, que
tá
precisando de sacolão, mais que
tá
precisando
memo
de verdade
-
áudio)
.

AMARILDO – sim pó
to
ciente, tem um povo aqui perto de casa que precisa pó, eles pedem coisas aqui casa aqui
tá
ligado, vou passar a visão
pra
ela lá. (áudio) “Organização Criminosa fazendo doação de sacolão”

“CHALLES – Mais o
Bião
não pego nada?
Nem o Sa
muel? D3 bagulho Nem uma Grama.

AMARILDO – Oi aqui veado BIÃO pego veado 100 grama
tá
ligado. (áudio)
“
Amarildo
falo que
Bião
pego 100 gramas de Drogas”.

CHALLES – deixa falar
pro

cê
irmão o
Bião
não pego nada, nem viu
esse Samuel
ai
irmão. (áudio) “
Challes
querendo saber se
Bião
e Samuel não pegaram Drogas”

AMARILDO – Deixa eu te falar veado, ele
pego
100 gramas
tá
ligado, pesei pó, pesei e mandei
pra
ele lá 100 gramas de BACUIO, ele
pego
100, o
kara
lá pego 300 e pouco Willian
tá
ligado,
Riquelme
pego 200. (áudio) “Amarildo explicando quem
pegou
Drogas com ele”.

AMARILDO – Pego veado, pego
Bião
pego 100 gramas
tá
ligado,
mais

ele não passo
nada de dinheiro não
tá
ligado. (áudio)
“
falando
que
Bião
pego
u
100 gramas de Drogas, mais que ainda não tinha passado dinheiro”.

AMARILDO – Até pesei e mandei a foto
pra
ele
tá
ligado veado, vou caçar
, vou caçar a foto aqui se achar aqui lanço pro
cê

ai
demorou. (
áudio
).“
falando que mando
u
até a foto da Droga para o
Bião
”.

CHALLES – Não de boa de
boa mano
, então
e
o seguinte, é vou ver um gurizinho
ai
você corta para ele pelo menos umas 50 gramas
pra
ele para nós
ativar
ele e o resto tocar tudo no
cú
do JORGE
pra
ele vender tudo que tem até final do mês. (áudio)
“
Challes
falando para Amarildo cortar 50 gramas para um Gurizinho ativar (começar a vender Drogas) e o resto arrumar tudo para o Jorge Vender até final do mês).
”

A partir do
s
diálogo
s
acima, denota-se que o acusado AMARILDO cumpria ordens repassadas por FELIPE (vulgo Charles), que era o responsável por fiscalizar as quantias repassadas aos “
boqueiros
”
, bem como aliciar famílias carentes com a entrega de cestas básicas.

Ademais,
nas conversas extraídas do aparelho telefônico de AMARILDO, foi mencionado o nome “JORGE”,
pessoa que,
de ac
ordo a ordem exarada por “Charl
es”, deveria realizar a venda das drogas restantes
, sendo que, posteriormente, no curso das investigações, Jorge foi identificado como um adolescente que realizava a venda de drogas e recebia do réu AMARILDO pequenas quantias de entorpecentes como comissão, prática que foi relatada pelo próprio adolescente em sede policial.

Em relação ao acusado FELIPE ANTUNES RONDON, ele se tratava de uma espécie de gerente financeiro, que determinava a quantia de drogas que deveriam ser repassadas aos demais integrantes da associação, bem como ficava responsável por prestar contas aos outros líderes, conforme exposto no trecho abaixo extraído do aparelho telefônico de AMARILDO:

“CHALLES – mais e
ai
pó, você cortou os
trêm

la
, soltou os
karas
ou ainda não. (áudio) “Perguntando para Amarildo se ele cortou as Drogas e distribuiu para os
boqueiros
”

AMARILDO – soltei
memo
veado, soltei que vê, soltei 200 gramas para RIQUELME,
500 real
, fale
pra
ele 3 d
ias, 3 dias
tá
de boa. (
áudio)

“
Amarildo fala que soltou 200 gramas de drogas para
Riquelme
e prazo de 3 dias para pagar”.

AMARILDO
– soltei 100 do BIÃO (áudio) “
100 gramas de Drogas para o
Bião
”.

AMARILDO – e
aqueles outros
você mando
corta
tá
tudo aqui em cima
( áudio
) “
Amarildo fala que outros (drogas) que
mando
corta
( separar
)
tava
tudo com ele.

CHALLES – demorou
viado
, vou falar com os
karas
aqui agora
ai
,
tá
ligado, ai já vou
la
comprar o sacolão, já vou subir pra
ai
, demorou, sacar um dinheiro também para lançar
pra
esse povo. (
áudio).”

Em outras conversas é possível constatar que FELIPE questiona as quantidades de drogas repassadas a outros membros da associação, pois possui a obrigação de prestar contas ao vulgo “G4” e a outros líderes. Ainda, a partir da extração de dados do aparelho telefônico apreendido com o réu FELIPE, verificou-se que ele era participante de um grupo chamado “Comando Vermelho”.

Com efeito, muito embora FELIPE tenha negado conhecer os demais réus, o acusado VICTOR HUGO afirmou
conhecê-lo
. Além disso, o denunciado Lucas Rosa de Jesus
(posteriormente absolvido)
, ao ser ouvido em sede policial,
afirmou conhecer “Felipe Charles Antunes”, bem como realçou que acreditava que esse seria o nome dele, o que corrobora com a existência de seu vulgo (Charles).

Soma-se a isso o fato de que
do telefone apreendido com o réu FELIPE, é possível verificar fotos indicando a mercancia de entorpecentes com terceiro não identificado
, a exemplo de uma fotografia contendo material assemelhado à maconha
.

Por sua vez, das tratativas entre os réus Felipe e Amarildo,
também
é possível verificar que o acusado VICTOR HUGO era responsável pela venda de entorpecentes, eis que existem informações de que Amarildo iria repassar drogas a ele, bem como há conversas em que
VICTOR HUGO expressa
o seu desejo de “sair dessa vida”.

Em relação aos acusados VILSON ARRUDA DA COSTA (vulgo G4) e MARIA DAS DORES (mulher do G4), há nos autos elementos suficientes a demonstrar que ambos estavam associados com os demais acusados para a prática do
crime de tráfico de drogas, sendo que o casal desempenhava a função de disciplina
, determinando a quantia de droga a ser vendida e intimidando os membros da associação com os prazos que deviam ser seguidos e os valores que deveriam ser repassados
.

É o que se depreende da conversa a seguir, a qual
fora
devidamente transcrita na
r.
sentença:

DIA 14/04/2021 DAS 10H10MIN
às
10H47MIN

“(
..
)
G4 – Agora se tiver tudo certo,
trás
aqui
pra
mim e já vem pegar suas 50, cada lojinha tem que pegar 50 entendeu agora,
mais 5 dia
de prazo me
u mano
cê

tá
ciente entendeu. (áudio) “
G4 fala que o dinheiro está certo e para levar para ele
e pegar 50, pois cada lojinha (
boca de fumo) tem que pegar 50 e tem cinco dias de prazo para pagar”.

(...) G4 –
Ntv
(
em atividades e mais
ligações e Amarildo não atende).

G4 – Que
e
ai mano veio tem condições de re
sponder eu
ai
mano, dá uma
atenç
ãozinha
ai meu irmão. (áudio) (G4 irritado porque Amarildo não
está
respondendo ele e mais ligações
para Amarildo)

G4 – Minha mulher vai liga
r pro
cê

ai
entendeu. (áudio) “
G4 fala que a mulher dele vai ligar para passar o endereço”.

AMARILDO – Demorou
viado

oia
aqui pode sair daqui agora demorou. Ai veado sair
daqui agora demorou. (áudio) “
Amarildo falando que já vai”.

G4 – Ela vai ligar pro
cê

ai
já você já vê com ela.

AMARILDO – Então mano veio na
ativa

ativa
,
oia
aqui peguei
lá

tá
ligado, peguei
lá
pó e lancei
milão

pra
ela
tá
ligado, eu tinha lança
do 300
pra
mulher de
Dejalma
. (áudio) “
Amarildo fala para G4 que já pego
u
a Droga e pago R$ 1000,00 reais”.

AMARILDO – E mil duzentos e cinquenta, então fico esta daqui
pra
pagar mano veio
tá
ligado,
oia
aqui sua dona
la
tinha falado um negócio
la
de 7 caixas
pó ,

mais
eu nunca peguei de 7 caixas não
rapazão

tá
ligado, o senhor
tá
por dentr
o dessa situação
ai
. (áudio) “
Amarildo se explicando”.

G4 – E cinco dias para pagar meu mano entendeu cinco dia, cada
50 grama

5
dia

pra
pagar e 1250 ente
ndeu. (áudio) (G4 fala que
e
ci
n
c
o dias o prazo para pagar 50 gramas da Droga e o valor e R$
1,
250,00 Hum Mil e Duzentos e Cinquenta
reais
).”

No curso das investigações, também se constatou que o réu Amarildo tinha certo temor em relação ao acusado VILSON, que se mostrou firme e rígido, ordenando que
Amarildo
e os demais integrantes das mencionadas “lojinhas” deveriam pegar toda semana em média 50 (cinquenta) gramas de entorpecentes e vende-las em 05 (cinco) dias, ressaltando claramente sua posição de liderança e disciplina com auxílio da acusada MARIA DAS DORES BISPO FREIRE (vulgo mulher do G4), a qual também possui conversas com
Amarildo
que demonstram a sua prestação de auxílio no bojo da associação.

Além disso, embora o réu VILSON tenha afirmado desconhecer os
coapelantes
, foi encontrada no celular do réu Felipe uma foto de ambos.

No tocante ao pedido absolutório do réu RICKELMO ENTONY, entendo que o pleito também não merece prosperar, pois restou claro das provas jungidas ao processo que ele recebia entorpecentes de Amarildo para revender, auferindo
lucros para a referida associação criminosa
, conforme o seguinte trecho extraído do celular de Amarildo:

“
(...)
CHALLES – mais e
ai
pó, você cortou os
trêm

la
, soltou os
karas
ou ainda não. (áudio) “Perguntando para Amarildo se ele cortou as Droga
s e distribuiu para os
boqueiros
”

AMARILDO – soltei
memo
veado, soltei que vê, soltei 200 gramas para RIQUELME,
500 real
, fale
pra
ele 3 di
as, 3 dias
tá
de boa. (áudio) “
Amarildo fala que soltou 200 gramas de drogas para
Riquelme
e prazo de
3
dias para pagar”.

AMARILDO – soltei 100 do BIÃO (áudio)
“100 gramas de Drogas para o
Bião
.
(...)

CHALLES – Então pó deixa falar
pro

cê
, aquele um
la
,
cê
já soltou
pra
quem, quanto e
pra
quem. (áudio) “Perguntando para Amarildo para quem ele já tinha passado Drogas, quantidade e para quem”.

CHALLES – Ele
pego
quanto, Samuel pego quantos? (áudio) “perguntando quantidade de Drogas que Samuel pego
u
”.

AMARILDO – Então veado deixa falar
pra
você, daquele
mandei 200 gramas para RIQUELME
tá
ligado
, vê fez
pra
ele por
500 real
ele não passo nada ainda e pra WILLIAN, Willian ele veio aqui e pego 350 e poucas gramas
tá
ligado, só isso
ai

viado
o resto
tá
aqui guardado. (áudio) (Amarildo explica que passo
u
200 gramas de Drogas para
Riquelme
no valor de 500 reais e que ele ainda não
tinha
pago
, e 350 gramas de Drogas passo para Willian
).[...]
”

A participação de WILLIAN CAMARGO também foi confirmada através de conversas em que Amarildo afirma ter entregado 350g de entorpecentes para ele, além
da apreensão de drogas e apetrechos comumente utilizados para o tráfico encontrados em sua residência.

No mesmo sentido são as provas relacionadas à ré CLAUDIMILA DA SILVA. Em conversas realizadas entre os réus Amarildo e Vilson, o primeiro réu faz alusão
à entrega
de 300g
de
entorpecentes
para
a “mulher do Djalma”

(“lancei 300 para mulher de
Djama
”
)
,
a qual, no curso das investigações, foi identificada como a ré CLAUDIMILA. Além disso, em busca e apreensão na residência da acusada, foram apreendidos 03 (três) celulares, além de anotações d
o
tráfico de drogas.

Também se constatou que em dois dos celulares apreendidos, a apelante se identificava com as iniciais “
N.D.R.
V
”, remetendo as iniciais da alcunha da acusada (
Nathanne
) em conjunto com as iniciais do seu companheiro Djalma da Silva e
de seus
filhos Romulo e Victor, somado ao
e-mail
com endereço eletrônico “nathanneoliveira05@gmail.com”, revelando ser realmente CLAUDIMILA a esposa de Djalma da Silva.

Também milita em desfavor dos apelantes o depoimento do investigador da polícia civil
Roberto Rodrigues de Oliveira

qu
e,
ao ser ouvido em juízo,
contou
que participou das investigações
e
,

ao cumprirem o
mandado de busca e apreensão na residência do réu AMARILDO,
os policiais
lograram apreender uma quantia de drogas e 03 (três) aparelhos celulares
. Relatou que da extração dos dados telefônicos dos aparelhos apreendidos,
constataram conversas sobre o tráfico de drogas na região entre AMARILDO, FELIPE “CHARLES”, VILSON (G4) e “MULHER DO G4”
. Declarou que FELIPE era uns dos responsáveis por colocar os meninos para vender
em as
droga
s
e angariar os valores obtidos com as vendas, cobrando do acusado AMARILDO e dos menores
. Narrou
que o
VILSON, vulgo
“G4”
,
também seria uma espécie de gerente, cobrando as vendas e valores arrecadados
, exercendo a função de disciplina.
Perguntado se o AMARILDO seria a ponte entre os menores e os acusados FELIPE e
VILSO
N, respondeu que sim e que quando o “G4” não podia se
comunicar,
quem
dava as ordens era a sua mulher (“MULHER DO G4”). Contou que a acusada CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA já era conhecida por várias denúncias e na época dos fatos respondia por tráfico, cumprindo pena em prisão domiciliar
. Afirmou
que o
réu
AMARILDO cita ter peg
ado
uma quantia de 50g de drogas
para ela.

Relatou que, em relação a
o acusado CLEBERSON, as investigações apontaram que
ele
tinha ido buscar
“
o dele
”
(sem informações sobre o que se trata) com outra pessoa.

A partir dessas considerações, hão de
ser
refutadas as teses de insuficiência probatória arguidas pela
s
defesa
s
de todos os acusados. Isso porque restou
satisfatoriamente comprovado o elo associativo estável e permanente entre
AMARILDO SANTANA DA SILVA, FELIPE ANTUNES RONDON, VILSON ARRUDA DA COSTA, CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DAS DORES FREIRE, RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO e WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO
, impondo-se a
manutenção d
a condenação de
sses acusados
nos moldes do art. 35 da Lei Antidrogas
.

Em relação ao réu
CLEBERSON SAMPAIO
DA SILVA
, a
r.
sentença constatou que
“
não há nos autos, provas suficientes que indiquem que o acusado seja o indivíduo de alcunha “Burro”, o qual estava conversando sobre a venda de drogas com o acusado AMARILDO
(...)”.

Muito embora tenha
concluído
pela ausência de provas em relação
a
alcunha do apelante, o magistrado de origem condenou CLEBERSON pelo crime de associação para o tráfico de drogas com base
no fato de ele possuir salvo, em seu aparelho celular, o contato de FELIPE ANTUNES RONDON
,
VILSON ARRUDA DA COSTA
e CLAUDMILA
, consignando que
“
não haveria possibilidade

d
e o
acusado ter o contato dos outros integrantes se estes não fossem íntimos ou mantivessem contato frequente, evidenciando, portanto, o seu envolvimento junto à
Orcrim

‘
Comando Vermelho
’”.

Com efeito, denota-se que os elementos coligidos aos autos não autorizam a conservação do édito condenatório do acusado CLEBERSON em relação ao crime de associação, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à sua inocência.

As provas existentes no processo criminal – tão somente os contatos salvos de
três dos codenunciados – revelam-se
insuficientes para embasar a sentença condenatória, a justificar a
sua
absolvição
,
com base no
brocardo

in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

"(...)
5
. A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que do apelado exercia o comércio ilícito de drogas, impõe a manutenção de sua absolvição nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que, é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo, pois, na espécie, ser aplicado o princípio in dubio pro reo.”
(N.U 1000798-05.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)

Assim, mostra-se imperiosa a
absolvição de CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em relação ao delito de
TRÁFICO DE DROGAS
(art. 33 da Lei n.o 11.343/06)
, foram condenados os réus
AMARILDO SANTANA DA SILVA, FELIPE ANTUNES RONDON, VILSON ARRUDA DA COSTA, MARIA DAS DORES BISPO FREIRE e WILLIAN CAMARGO DA PAIX
Ã
O
.

D
a análise do ato sentencial, verifica-se que todos
os referidos réus, após terem suas penas individualizadas, foram condenados pelo crime de t
ráfico ilícito de entorpecentes relativos aos fatos
3
e 5, os quais o magistrado considerou terem sido praticados nas mesmas condições de tempo, maneira de execução e outras
semelhantes, motivo pelo qual aplicou o disposto no art. 71 do Código Penal (
crime continuado).

Em relação ao pedido absolutório formulado pelas Defesas dos apelantes, entendo que tal pleito
não merece
acolhida
.

Isso porque restou claramente comprovado através das provas carreadas aos autos, não só por meio das
degravações
de mensagens de áudio e análise das mensagens de texto, mas também pela prova testemunhal colhida em juízo e pelas apreensões realizadas no dia do cumprimento do mandado de busca
e apreensão
em face dos acusados,
que os petrechos localizados tinham como finalidade o tráfico de entorpecentes.

Embora não tenha
m
sido localizados materiais entorpecentes com todos os investigados, a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como
exaustivamente demonstrado na hipótese.

Nesse sentido, aliás:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)
2
. No caso,
a despeito da não localização de drogas, existem outras provas capazes de comprovar os crimes - quebras de sigilo bancário, cumprimento de mandados de busca e apreensão, acesso a dados de aparelhos celulares e várias conversas de
WhatsApp
-, sendo que nas mensagens trocadas entre os corréus há expressa menção à cocaína, "pedra", maconha
ou "verdinha", além de fotografias de armas, drogas sendo pesadas, bem como lista de devedores.
Registre-se ainda que, com que com a quebra do sigilo bancário, constatou-se a movimentação de mais de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) na conta do agravante, no período de janeiro de 2016 a julho de 2017, enquanto encontrava-se preso, tendo a
agrav
ante como uma de suas beneficiárias (fl. 135).

3. A
ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico.
Precedentes.

4.
Agravo regimental improvido.”

(
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 1/12/2021) (
g.n
.)

“PENAL.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que
a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.471.280/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020,
DJe
de 3/6/2020) (
g.n
.)

Em relação ao
pedido
de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
formulado pelo réu WILLIAN, tenho que o requerimento não merece guarida.

Diante do arcabouço probatório descrito, em especial as circunstâncias das investigações que denotam a ocorrência de tráfico de drogas mediante associação,
não me convenço, pelo simples fato
de ter sido encontrada
uma pequena quantidade de entorpecentes na residência do apelante, de que ele não esteja envolvido com o tráfico, sobretudo porque,
como já dito,
mesmo
a ausência de apreensão
de drogas não geraria, por si só, a atipicidade do crime, desde que
outras provas
sejam
capazes de co
mprovar
a materialidade do delito, como as conversas relatadas que deixam claro a finalidade mercantil.

Com essas considerações, devidamente refutados os pedidos absolutórios formulados, passo
a análise da dosimetria da pena em relação aos
réus
AMARILDO SANTANA
DA SILVA, FELIPE ANTUNES RONDON, VILSON ARRUDA DA
COSTA,
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DAS DORES FREIRE, RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO e WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO
em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

DA DOSIMETRIA

AMARILDO SANTANA DA SILVA:

Inicialmente, em relação ao
crime de tráfico de drogas
, n
os termos do artigo 59,
caput
, do Código Penal c/c o artigo 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que a culpabilidade e as consequências do crime não extrapolaram o tipo penal, e a
pequena quantidade apreendida das drogas não justifica a exasperação da pena. Contudo, conforme devidamente delineado pelo magistrado de origem, reputo estar presente uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, os maus
antecedentes,
conforme Executivo de Pena n.o
0003943-53.2017.811.0032, da C
omarca de Rosário Oeste/MT.

Assim,
na primeira fase
, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu, MAJORO a pena base em 1/6, chegando ao montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) em relação a esse delito, motivo pelo qual mantenho a ATENUAÇÃO da pena aplicada na sentença em 10 (dez) meses, restando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e a majoração da pena em 1/4, por compactuar com o fundamento exarado na
r.
sentença sobre a vulnerabilidade do adolescente ao ser inserido no contexto delituoso
à
mercê de inúmeros riscos. Assim, chega-se ao patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa no valor do dia multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
.

No caso, considerando que o
s crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes (fatos
3
e 5) foram praticados nas mesmas condições de tempo, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se o disposto no art. 71 do CP, aumentando a pena encontrada de 1/6.

Com isso,
FIXO, pois, a pena definitiva, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-
multa,
no
patamar de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Já em relação ao
crime de associação para o tráfico
, na
primeira fase
, mantenho a pena basilar aplicada pelo juízo
a quo
em 0
3 (três) anos de reclusão e
700 (setecentos) dias-multa
. Já na
segunda fase
dosimétrica, inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por fim, na
terceira fase
, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e a majoração da pena em 1/4, chegando ao patamar de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor
de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Em razão do
concurso material
entre os delitos tipificados
nos artigos 33 e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006
, cumulam-se as penas impostas, razão pela qual
CONDENO AMARILDO SANTANA DA SILVA a
11 (onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.7
5
0 dias-multa, ao valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos.

VILSON ARRUDA DA COSTA:

Inicialmente, em relação ao
crime de tráfico de drogas
, n
os termos do artigo 59,
caput
, do Código Penal c/c o artigo 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que a culpabilidade e as consequências do crime não extrapolaram o tipo penal, e a pequena quantidade apreendida das drogas não justifica a exasperação da pena
, motivo pelo qual, na
primeira fase dosimétrica
,
fixo
a pena basilar em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Na
segunda fase
, inexistem agravantes
e atenuantes.

Já n
a
terceira fase
, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e a majoração da pena em 1/4, por compactuar com o fundamento exarado na
r.
sentença sobre a vulnerabilidade do adolescente ao ser inserido no contexto delituoso
a
mercê de inúmeros riscos. Assim, chega-se ao patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
no valor
de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
.

No caso, considerando que o
s crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes (fatos
3
e 5) foram praticados nas mesmas condições de tempo, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se o disposto no art. 71 do CP, aumentando a pena encontrada de 1/6.

Com isso,
FIXO, pois, a pena definitiva, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-
multa,
no
patamar de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Já em relação ao
crime de associação para o tráfico
, na
primeira fase
, mantenho a pena basilar aplicada pelo juízo
a quo
em 0
3 (três) anos
de reclusão e
700 (setecentos)
dias-multa
. Já na
segunda fase
dosimétrica, inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por fim, na
terceira fase
, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e a majoração da pena em 1/4, chegando ao patamar de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor
de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Em razão do
concurso material
entre os delitos tipificados
nos artigos 33 e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006
, cumulam-se as penas impostas, razão pela qual
CONDENO
VILSON ARRUDA DA COSTA
a
11
(onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.7
5
0 dias-multa, ao valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos.

MARIA DAS DORES BISPO FREIRE:

Inicialmente, em relação ao
crime de tráfico de drogas
, n
os termos do artigo 59,
caput
, do Código Penal c/c o artigo 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que a culpabilidade e as consequências do crime não extrapolaram o tipo penal, e a pequena quantidade apreendida das drogas não justifica a exasperação da pena
, motivo pelo qual, na
primeira fase dosimétrica
,
fixo
a pena basilar em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Na
segunda fase
, inexistem agravantes
e atenuantes.

Já n
a
terceira fase
, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e a majoração da pena em 1/4, por compactuar com o fundamento exarado na
r.
sentença sobre a vulnerabilidade do adolescente ao ser inserido no contexto delituoso
a
mercê de inúmeros riscos. Assim, chega-se ao patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
no valor
de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
.

No caso, considerando que o
s crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes (fatos
3
e 5) foram praticados nas mesmas condições de tempo, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se o disposto no art. 71 do CP, aumentando a pena encontrada de 1/6.

Com isso,
FIXO, pois, a pena definitiva, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-
multa,
no
patamar de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
n.o
11.343/06.

Já em relação ao
crime de associação para o tráfico
, na
primeira fase
, mantenho a pena basilar aplicada pelo juízo
a quo
em 0
3 (três) anos de reclusão e
700 (setecentos) dias-multa
.
N
a
segunda fase
dosimétrica, inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por fim, na
terceira fase
, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e a majoração da pena em 1/4, chegando ao patamar de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor
de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Em razão do
concurso material
entre os delitos tipificados
nos artigos 33 e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006
, cumulam-se as penas impostas, razão pela qual
CONDENO
MARIA DAS DORES BISPO FREIRE
a
11 (onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.7
5
0 dias-multa, ao valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos.

CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
:

Inicialmente,
em relação ao
crime de associação para o tráfico
,
conforme devidamente delineado pelo magistrado de origem, reputo estar presente uma circun
stância judicial desfavorável
a
ré
, qual seja, os maus
antecedentes,
conforme Executivo de Pena n.o
1000656-60.2020.8.11.0032, da C
omarca de Rosário Oeste/MT.

Assim,
na primeira fase
, havendo uma circunstância judicial desfavorável
a ré
, MAJORO
a pena base em 1/6, chegando ao montante de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, calculada no valor de 1/30 do
salário mínimo

vigente no país à época dos fatos
.

N
a
segunda fase
dosimétrica, inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por fim, na
terceira fase
, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e a majoração da pena em 1/4,
por compactuar com o fundamento exarado na
r.
sentença sobre a vulnerabilidade do adolescente ao ser inserido no contexto delituoso
a
mercê de inúmeros riscos.

Assim, chega-se
ao patamar de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.021 (mil e vinte e um) dias-multa,
no valor
de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
,
a qual torno
definitiva.

Assim,

CONDENO
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
a
04 (quatro)
anos, 04 (quatro) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.021 (mil e vinte e um) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
,

pelo cometimento do crime previsto no artig
o 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso
VI
, da Lei n.o 11.343/06.

RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA:

E
m relação ao
crime de associação para o tráfico
,
conforme devidamente delineado pelo magistrado de origem, verifica-se que a culpabilidade e as consequências do crime não extrapolaram o tipo penal,
motivo pelo qual, na
primeira fase dosimétrica
,
fixo
a pena basilar em 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

N
a
segunda fase
dosimétrica, inexistem a
tenuantes a serem consideradas, mas presente a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (Ação Penal n.o 1000808-11.2020.8.11.0032), motivo pelo qual mantenho o
agravamento da pena em 1/6, restando
a pena intermediária
fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de
817 (oitocentos e dezessete) dias-multa
.

Por fim, na
terceira fase
, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e a majoração da pena em 1/4, por compactuar com o fundamento exarado na
r.
sentença sobre a vulnerabilidade do adolescente ao ser inserido no contexto delituoso
a
mercê de inúmeros riscos.

Assim, chega-se
ao patamar de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.021 (mil e vinte e um) dias-multa,
no valor
de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
,
a qual torno
definitiva.

Assim,

CONDENO
RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA
a
04 (quatro)
anos, 04 (quatro) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.021 (mil e vinte e um) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
,

pelo cometimento do crime previsto no artig
o 35,

caput
, c/c artigo 40, inciso
VI
, da Lei n.o 11.343/06.

VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO:

E
m relação ao
crime de associação para o tráfico
,
conforme devidamente delineado pelo magistrado de origem, verifica-se que a culpabilidade e as consequências do crime não extrapolaram o tipo penal,
motivo pelo qual, na
primeira fase dosimétrica
,
fixo
a pena basilar em 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

N
a
segunda fase
dosimétrica, inexistem a
tenuantes e agravantes a serem consideradas.

Por fim, na
terceira fase
, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e a majoração da pena em 1/4, por compactuar
com o fundamento exarado na
r.
sentença sobre a vulnerabilidade do adolescente ao ser inserido no contexto delituoso
a
mercê de inúmeros riscos.

Assim, chega-se
ao patamar de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa,
no valor
de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
,
a qual torno
definitiva.

Assim,

CONDENO
VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO
a
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos,

pelo cometimento do crime previsto no artig
o 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso
VI
, da Lei n.o 11.343/06.

WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO:

Inicialmente, em relação ao
crime de tráfico de drogas
, n
os termos do artigo 59,
caput
, do Código Penal c/c o artigo 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que a culpabilidade e as consequências do crime não extrapolaram o tipo penal, e a pequena quantidade apreendida das drogas não justifica a exasperação da pena
, motivo pelo qual, na
primeira fase dosimétrica
,
fixo
a pena basilar em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Na
segunda fase
,
embora a Defesa pleiteie a aplicação da atenuante da menoridade relativa, não há reflexo na reprimenda em razão do que dispõe a Súmula 231 do STJ
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Já n
a
terceira fase
,
o magistrado de origem considerou inexistirem causas de aumento e diminuição de
pena.

O Apelante WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO pleiteia a
incidência da
minorante
prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas.

Com efeito, para a incidência do redutor previsto no
§4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006
, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Assim, da análise das provas amealhadas aos autos, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porque a conjuntura fática demonstra que o apelante se dedica a atividades criminosas e à associação criminosa
especialmente voltada ao narcotráfico
, até porque foi condenado pela prática do crime do

art. 35 da Lei n. 11.343/2006
, o que afasta a incidência da
minorante
.

Aliás, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça

“diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Precedentes [...].”
(
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1713944/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020).

A propósito:

“PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃOREVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 35 DA LEI No 11.343/06. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

7
. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). Assim, mantida a condenação pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício. 8. Agravo regimental não
provido.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.408.166/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe
de 13/11/2023.)

Com essas considerações,
tono
definitiva
a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa), no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos.

Já em relação ao
crime de associação para o tráfico
, na
primeira fase
, mantenho a pena basilar aplicada pelo juízo
a quo
em 0
3 (três) anos de reclusão e
700 (setecentos) dias-multa
.
N
a
segunda fase
dosimétrica, inexistem agravantes a serem consideradas
e, ainda que aplicada a atenuante da menoridade relativa, não há reflexo na reprimenda em razão do que dispõe a Súmula 231 do STJ
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por fim, na
terceira fase
, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e a majoração da pena em 1/4, chegando ao patamar de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor
de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Em razão do
concurso material
entre os delitos tipificados
nos artigos 33 e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006
, cumulam-se as
penas impostas, razão pela qual
CONDENO
WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO

a
pena de

08 (oito
) anos e
09 (nove
)
meses
de reclusão, além de 1.
375
dias-multa, ao valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos.

FELIPE ANTUNES RONDON
:

Inicialmente, em relação ao
crime de tráfico de drogas
, n
os termos do artigo 59,
caput
, do Código Penal c/c o artigo 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que a culpabilidade e as consequências do crime não extrapolaram o tipo penal, e a pequena quantidade apreendida das drogas não justifica a exasperação da pena
, motivo pelo qual, na
primeira fase dosimétrica
,
fixo
a pena basilar em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Na
segunda fase
, inexistem agravantes
e atenuantes.

Já n
a
terceira fase
, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e a majoração da pena em 1/4, por compactuar com o fundamento exarado na
r.
sentença sobre a vulnerabilidade do adolescente ao ser inserido no contexto delituoso
a
mercê de inúmeros riscos.

O recorrente FELIPE ANTUNES RONDON pleiteia
o afastamento da causa de
aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 (“
tráfico entre Estados da Fe
deração ou entre estes e o Distrito Federal
”), pedido que
deixo
de analisar por
ausência de interesse recursal
, visto que essa causa de aumento de pena não fora reconhecida na sentença.

Ainda, almeja
a
incidência da
minorante
prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas.

Com efeito, para a incidência do redutor previsto no
§4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006
, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos
seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Assim, da análise das provas amealhadas aos autos, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porque a conjuntura fática demonstra que o apelante se dedica a atividades criminosas e à associação criminosa
especialmente voltada ao narcotráfico
, até porque foi condenado pela prática do crime do

art. 35 da Lei n. 11.343/2006
, o que afasta a incidência da
minorante
.

Aliás, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça

“diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Precedentes [...].”
(
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1713944/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020).

A propósito:

“PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃOREVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 35 DA LEI No 11.343/06. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

7
. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro
NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). Assim, mantida a condenação pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício. 8. Agravo regimental não
provido.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.408.166/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe
de 13/11/2023.)

Assim, chega-se ao patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
no valor
de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
.

No caso, considerando que o
s crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes (fatos
3
e 5) foram praticados nas mesmas condições de tempo, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se o disposto no art. 71 do CP, aumentando a pena encontrada de 1/6.

Com isso,
FIXO, pois, a pena definitiva, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-
multa,
no
patamar de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos,
pelo cometimento
do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
n.o
11.343/06.

Já em relação ao
crime de associação para o tráfico
, na
primeira fase
, mantenho a pena basilar aplicada pelo juízo
a quo
em 0
3 (três) anos de reclusão e
700 (setecentos) dias-multa
.
N
a
segunda fase
dosimétrica, inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por fim, na
terceira fase
, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e a majoração da pena em 1/4, chegando ao patamar de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor
de
1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos
, pelo cometimento do
crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06
.

Em razão do
concurso material
entre os delitos tipificados
nos artigos 33 e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006
, cumulam-se as
penas impostas, razão pela qual
CONDENO
FELIPE ANTUNES RONDON
a
11 (onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.7
5
0 dias-multa, ao valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos.

DO
REGIME
DE CUMPRIMENTO
DE PENA:

Nos termos do artigo 33 do Código Penal,
passo a análise dos regimes de pena, observando as novas penas aplicadas:

-
AMARILDO SANTANA DA SILVA
:
regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”
do Código Penal;

- VILSON ARRUDA DA COSTA:

regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”
do Código Penal;

-
MARIA DAS DORES BISPO FREIRE:

regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”
do Código Penal;

-
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA:

regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b
”
do Código Penal;

-
RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA
:
regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b
”
do Código Penal;

-
VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO:
regime
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“c
”
do Código Penal;

-
WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO:

regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”
do Código Penal;

- FELIPE ANTUNES RONDON
:
regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal;

A despeito da regra do § 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deverá ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional dos acusados.

DA RESTITUIÇÃO DO
S CELULARES
APREENDIDO
S

No que tange à restituição, o juiz da causa decretou
o encaminhamento para setor de ECOPONTO do Tribunal de Justiça do Mato Grosso para fins de descarte: 03 (três) aparelhos celulares, sendo dois da marca Samsung e um Motorola,
1
(um) aparelho celular Samsung A10s, cor vermelha, 1 (um) aparelho celular LG, cor preta, 1 (um) aparelho celular Moto G8 Play, 1 (um) aparelho celular Samsung A21s na cor preta, 1 (um) aparelho celular Samsung na cor preta, 1 (um) aparelho celular Samsung A21 na cor branca, 1 (um) aparelho celular Samsung na cor dourada, 1 (um) aparelho celular Samsung na cor azul.

O celular
Samsung A21s
encontrado com o réu
WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO
fora utilizado na comercialização/fornecimento de drogas, tanto que foram extraídos diversos diálogos envolvendo o comércio ilícito do referido aparelho.

Embora o Apelante sustente que o celular apreendido era emprestado de sua irmã, não há nos autos provas suficientes a embasar a sua alegação
.

O perdimento de bens
“em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06”
(TJMT, AP N.U 0003879-60.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal - 31.10.2019).

Ademais
,
ainda que alegue que o aparelho celular pertença à sua irmã (terceira não envolvida no ilícito), o A
pelante não tem legitimidade recursal para postular
sua restituição
, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal (TJMT, N.U 0001932-43.2016.8.11.0046 – Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018; N.U 0011590-03.2017.8.11.0064 – Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 26.3.2019).

Portanto, a restituição
do celular
apreendido com o réu

WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO se afigura
impertinente.

Por sua vez, deve ser restituído o aparelho celular Moto G8 Play, cor preta, apreendido com o
réu
CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA, em razão de sua absolvição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINAS ARGUIDAS
pelas Defesas de CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA e FELIPE ANTUNES RONDON e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA, para absolvê-lo dos crimes previstos no art.
2o, §4o, da Lei 12.850/2013 e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006
; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos demais recursos, tão somente para absolver os Apelantes do crime tipificado no art.
2o, §4o, da Lei 12.850/2013
, restando as penas assim fixadas:

AMARILDO SANTANA DA SILVA: 11 (onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.750 dias-multa, ao valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos, pela prática dos delitos tipificados
nos artigos 33 e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código P
enal;

VILSON ARRUDA DA COSTA:
11 (onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.750 dias-multa, ao valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código P
enal;

MARIA DAS DORES BISPO FREIRE: 11 (onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.750 dias-multa, ao valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal.

CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA: 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
além de
1.021 (mil e vinte e um) dias-multa
, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso V
I, da Lei n.o 11.343/06;

RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA:
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
além de
1.021 (mil e vinte e um) dias-multa
, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso V
I, da Lei n.o 11.343/06;

VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO: 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial aberto,
além de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no artigo 35,
caput
, c/c artigo 40,
inciso VI, da Lei n.o 11.343/06;

WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO: 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.375 dias-multa, ao valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos, pelos delitos tipificados nos artigos 33 e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal;

FELIPE ANTUNES RONDON:
11 (onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.750 dias-multa, ao valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente no país à época dos fatos, pelos delitos tipificados nos artigos 33 e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024